Tribunal: TJES
Processo: 5005014-75.2023.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2023-06-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5005014-75.2023.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: TIAGO AMARO RIBEIRO
COATOR: Juiz da 2º Vara da Comarca de Ibiraçu-ES
RELATOR(A):HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5005014-75.2023.8.08.0000

PACIENTE: TIAGO AMARO RIBEIRO

COATOR: JUIZ DA 2º VARA DA COMARCA DE IBIRAÇU-ES

ACÓRDÃO

HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RÉU REINCIDENTE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. ORDEM DENEGADA.

1. A preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente ostentar maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade. Jurisprudência STJ.

2. Hipótese na qual o histórico criminal do paciente é revelador de um concreto risco de reiteração delitiva, bem como de insuficiência de medidas cautelares.

3. Ordem denegada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 030 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5005014-75.2023.8.08.0000

PACIENTE: TIAGO AMARO RIBEIRO

COATOR: JUIZ DA 2ª VARA DA COMARCA DE IBIRAÇU-ES

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
Habeas Corpus,
com pedido liminar,

impetrado em favor de
TIAGO AMARO RIBEIRO
, em face de ato supostamente coator praticado pelo JUÍZO DA 2ª VARA DA COMARCA DE IBIRAÇU, nos autos do Processo tombado sob nº
0000105-43.2022.8.08.0022
, por meio do qual fora decretada a prisão preventiva do paciente, pela suposta prática do delito previsto no art. 121,§ 2º, incisos I e IV, do Código Penal.

Após nova análise dos autos, não visualizo a existência de fato novo capaz de alterar o entendimento outrora externado.

Extrai-se dos documentos colacionados no Id. 4963977 que o paciente, no dia
02.4.2022,
efetuou disparos de arma de fogo na direção de policiais militares que dele se aproximaram. Os agentes públicos, em patrulhamento ostensivo no Bairro Elias Bragatto, situado na Cidade de Ibiraçu, observaram que o paciente realizava o comércio de substâncias entorpecentes próximo a uma mata e puderam ver o momento em que ele entregava substâncias ilícitas a um usuário, motivo pelo qual avançaram para abordá-lo.

O paciente, acompanhado de um terceiro não identificado, efetuou 14 (catorze) disparos de arma de fogo na direção dos policiais militares, sendo somente capturado porque em dado momento o armamento que utilizava “mascou”.

Os agentes policiais ainda relataram que o paciente já era conhecido de outras abordagens e, inclusive, era um dos principais traficantes do bairro. Nesse contexto, a apontada autoridade coatora decretou a prisão preventiva para a garantia da ordem pública, em razão do paciente ser pessoa que ostenta outras condenações, senão vejamos:

“ Analisando os autos,
verifico que o denunciado é reincidente e que estava em cumprimento de sua pena em regime aberto neste Juízo (SEEU nº 0000986-59.2018.8.08.0022).

Sabido é, ainda, que a reincidência, por si só, já permite a manutenção da prisão preventiva, conforme entendimento sedimentado pelo C. STJ.

No mais, além de ter descumprido um dos requisitos do regime aberto, constato que o delito imputado ao acusado é grave, o qual deixa em seu rastro delitos outros que põe o seio da sociedade desprovido de segurança e certeza no dia de amanhã.

Certo é que somente a gravidade do fato não é motivo suficiente para se manter o decreto segregatório, assim como as alegações da defesa de que o acusado encontra-se em ressocialização e possui residência fixa e endereço certo não são suficientes para sua revogação, mas no referido feito encontram-se presentes requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, quais sejam, conveniência da instrução criminal e para assegurar a aplicação da lei penal, repita-se, além do mais, sabe-se que, como acima mencionado, o denunciado, por ser reincidente na prática delitiva, permite ao Julgador a manutenção de sua prisão preventiva, no entanto, pelos fatos e fundamentos antes expostos, não vislumbro elementos suficientes para a revogação do decreto prisional.”

Diante dessas considerações, constato que a prisão preventiva imposta ao paciente mostra-se cabível na espécie, visto que ele está sendo investigado pela prática de delito cuja pena ultrapassa 04 (quatro) anos de reclusão (art. 313, inciso I, do CPP).

O pressuposto da necessidade da prisão preventiva decorre da presença dos requisitos do
fumus comissi delicti
(indícios suficientes de autoria e prova da materialidade do crime) e do
periculum libertatis
(garantia da ordem pública ou econômica, conveniência da instrução criminal e resguardo da aplicação da lei penal).

Com relação à
prova da materialidade
e aos
indícios suficientes de autoria
(
fumus comissi delicti
), vale registrar que
a presente via processual não é a adequada para perscrutar juízo exauriente de convenciment
o.
Ademais, o impetrante não questiona a existência de indícios de autoria, os quais devem ser considerados existentes, diante da decisão de pronúncia.

Quanto ao
periculum libertatis
, resta evidenciado em razão do paciente possuir outras condenações e, inclusive, ter praticado o crime no curso do cumprimento de condições do regime aberto.

Desse modo,
o histórico criminal do paciente é revelador de um concreto risco de reiteração delitiva
,
bem como de insuficiência de medidas cautelares para a hipótese.
Por fim, conforme orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, "a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente ostentar maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade" (RHC 107.238/GO, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, DJe 12/ 3/2019)

Arrimado nas considerações,
DENEGO
a ordem de
habeas corpus.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)